Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-22.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003051-22.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARICE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). INOCORRÊNCIA DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Quijingue, na qual a parte autora pleiteava o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, com base no grau máximo (40%), referentes ao período da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação interposta fora do prazo legal, com fundamento em suposta intimação posterior realizada por meio do portal eletrônico, deve ser considerada tempestiva, em razão da prevalência deste modo de intimação sobre a realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, deve ser contado a partir da data da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, quando inexistente intimação simultânea também pelo portal eletrônico.

4. A alegação de ciência posterior da sentença por meio do portal eletrônico não tem o condão de reabrir prazo recursal já encerrado, salvo se demonstrada a ocorrência de duplicidade simultânea de intimações, hipótese que não se verifica nos autos.

5. Admitir a reabertura de prazo com base em alegada intimação posterior quando já transcorrido o prazo legal e certificado o trânsito em julgado violaria os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJE) é válida e suficiente para a contagem do prazo recursal, salvo quando houver intimação simultânea também pelo portal eletrônico.

2. A posterior intimação da sentença no portal eletrônico, após o esgotamento do prazo legal e a certificação do trânsito em julgado, não tem o condão de reabrir o prazo para interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.
8003051-22.2023.8.05.0078
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
CLARICE CARVALHO PEREIRA
e
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA